Tribunal: STF
Processo: HC 72451
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação a qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de Tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  Superior. Convicção  pessoal  colocada  em, segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionario.
              AÇÃO  PENAL  -  LEGITIMIDADE  PASSIVA  -  IDENTIFICAÇÃO
DATILOSCOPICA   -   IMPRESSÕES   DIGITAIS   DISCREPANTES.  Exsurgindo
descompasso  entre as  impressões digitais  constantes do  boletim de
identificação  criminal  alusivo  ao  delito  e  as  do  acusado  via
denuncia,  impõe-se  a  conclusão   sobre  a  ilegitimidade  passiva,
declarando-se  nulo o processo a partir, inclusive, da peca primeira,
ou seja, da denuncia.